Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL DECRETADA. INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A medida acautelatória de indisponibilidade de bens em processo que apura ato de improbidade administrativa objetiva garantir o retorno ao erário dos valores obtidos de forma ilícita. Assim, verificando-se indícios do cometimento de atos enquadrados na Lei no 8.429/92, afigura-se cabível a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens do demandado, na forma do art. 7o, da LIA.
2. Não há que se falar em apreciação de questões como ausência de responsabilização no âmbito administrativo e ausência de dolo nas condutas do agravante, no bojo do presente recurso, notadamente porque retratam matéria de mérito, que devem ser apreciadas precipuamente no bojo da Ação de Improbidade, após a devida instrução.
3. Recurso conhecido e não provido.